Tribunal: TCU
Processo: 037.583/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 830039/2007, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 602374, função EDUCACAO, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEMDA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 1332/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11370/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), em desfavor da Sra. Adriana Pinheiro Barbosa, Prefeita Municipal de Fortim/CE nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 830039/2007, firmado com o objetivo de conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações concernentes à melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escola conforme o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, Considerando que no âmbito interno houve a paralisação do processo de que trata esta tomada de contas especial no período de 16/11/2007 a 11/6/2021, ocorrida entre a notificação dos responsáveis sobre as irregularidades constatadas e efetiva instauração da tomada de contas especial, conforme indicado na instrução de peça 72, Considerando que, constatado esse fato, a unidade instrutiva propõe o reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos da Resolução TCU 344/2022, com o consequente arquivamento do processo (peças 72 a 74), Considerando que em pronunciamento de peça 75 o Ministério Público/TCU opina no mesmo sentido, ressaltando que o marco inicial de contagem observou o disposto no Acórdão 534/2022-TCU-Plenário , quanto à prescrição intercorrente, Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição e do arquivamento deste feito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão à responsável e ao Fnde. 1. Processo TC- Processo 037.583/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adriana Pinheiro Barbosa (XXX.069.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortim - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31566/OAB-CE), representando Adriana Pinheiro Barbosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.